Tribunal: TJDFT
Processo: 0742037-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PRAZO PARA A PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. NOVA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR. PRORROGAÇÃO DO PRAZO INICIALMENTE FIXADO. VALOR DOS BENS A SER CONSIDERADO PARA EFEITO DE COLAÇÃO E PARTILHA. DÚVIDA A RESPEITO DA OCORRÊNCIA DE ALIENAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO CURSO DO INVENTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito da possibilidade: a) de afastamento da prestação de contas, pelo inventariante, no curso do inventário; b) de concessão do prazo de 60 (sessenta) dias para a promoção das diligências necessárias à avaliação dos bens imóveis integrantes do inventário; e c) de considerar-se, para a finalidade da colação, o valor dos veículos ao tempo da doação, com correção monetária até a data da abertura da sucessão.

2. Em relação à concessão de prazo maior para a promoção de diligências necessárias à avaliação dos bens imóveis integrantes do inventário, verifica-se a hipótese de perda, em caráter superveniente, do interesse recursal. 2.1. Embora a decisão liminar proferida por este Relator tenha aumentado de 15 (quinze) para 30 (trinta) dias o prazo originalmente fixado para que o inventariante apresentasse os laudos de avaliação dos imóveis objetos do inventário e as respectivas certidões, é possível constatar que em momento posterior o Juízo singular prorrogou, por 60 (sessenta) dias, o prazo aludido. 2.2. Diante do contexto acima delineado é possível concluir, em relação ao ponto, que o presente recurso não tem aptidão para propiciar qualquer proveito para os recorrentes, pois a pretendida dilação já foi assegurada pelo Juízo singular, por meio de decisão superveniente. Ademais, o caso em análise também evidencia a ausência de fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter o provimento jurisdicional almejado.

3. Em relação ao valor dos bens a ser considerado para efeito de colação e posterior partilha a regra prevista no art. 2004 do Código Civil enuncia que “o valor de colação dos bens doados será aquele, certo ou estimativo, que lhes atribuir o ato de liberalidade”. Nos casos em que o ato de doação não descreve o valor certo do bem, nem há estimativa elaborada na época do ato de liberalidade “os bens serão conferidos na partilha pelo que então se calcular valessem ao tempo da liberalidade” (art. 2004, § 1o, do Código Civil). 3.1. No caso em exame há uma peculiaridade consistente no fato de que constam informações, nos autos do processo de origem, no sentido de que os veículos em questão teriam sido vendidos e os respectivos valores de venda partilhados, sem que fosse um dos herdeiros contemplado. Aliás, constam informações de que os bens aludidos não teriam sido objeto de doação aos herdeiros antes da abertura da sucessão, de modo que não seria o caso de aplicação das regras atinentes ao instituto da colação. 3.2. Por essa razão o Juízo singular determinou por meio da decisão impugnada, primeiramente, que o inventariante esclareça se os veículos em questão foram realmente objeto de alienação. Apenas diante desses esclarecimentos é que a questão poderá ser sopesada de modo mais criterioso.

4. A ordem emanada do Juízo singular não consistiu em determinação de promoção de incidente de prestação de contas no curso do inventário, pois ficou estabelecido que os valores recebidos como alugueres pela locação dos imóveis que compõem o espólio, desde a data do óbito do inventariado, até a data da decisão deveriam ser arrolados em procedimento próprio, em apartado. 4.1. A medida determinada nos próprios autos do processo de origem consistiu, singelamente, na ordem de apresentação “dos contratos de locação e o depósito dos valores em conta judicial vinculada”, o que se revela compatível com o procedimento e a finalidade do inventário. 4.2. Em síntese, ao contrário do que argumentam os recorrentes, não se trata de determinação de prestação de contas incidentalmente em inventário.

5. Recurso conhecido em parte e desprovido.